Tribunal: STF
Processo: ARE 1429142
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA. PERÍCIA MÉDICA. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA QUALQUER TRABALHO. CABÍVEL A DESINCORPORAÇÃO. REQUISITOS PARA A REFORMA MILITAR NÃO CONSTATADOS. TRATAMENTO MÉDICO NÃO ASSEGURADO. DESNCESSIDADE. NÃO CONCESSÃO DE AUXÍLIO INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE ISENSÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face da UNIÃO de anulação do ato administrativo de desligamento do autor da Marinha do Brasil, reinclusão para tratamento médico hospitalar, concessão de reforma, isenção do imposto de renda, auxílio invalidez e pagamento de indenização por danos morais. 2. Militar incorporado ao SAM em 16.1.2006, tendo licenciado ex-officio do SAM, por conclusão do tempo de serviço, com fundamento no disposto nos artigos 94, inciso V, 121, inciso II, §3º, alínea a e §4º da Lei nº 6.880/80, combinado com o previsto nos "e" do inciso 3.5.7 combinado com o inciso 3.20.4, ambos do Plano de Carreira de Praças da Marinha - PCPM (1ª Rev.2012), por não preencher o requisito para reengajamento, qual seja, não ter sido aprovado e classificado dentro do número de vagas para o C-Esp-HabSG antes do 9º ano de efetivo serviço, em virtude do parecer desfavorável da CPP para realizar o referido exame de admissão ao curso, tendo sido materializado pela Portaria nº 2163/DPMM, de 15 de outubro de 2015, do Diretor do Pessoal Militar da Marinha. 3. De acordo com o Regulamento da Lei do Serviço Militar (Decreto nº 57.654/1966) a desincorporação constitui uma das maneiras de interrupção do serviço ativo das Forças Armadas, havendo expressa previsão de desincorporação para o militar que em razão de moléstia que o torne definitivamente incapaz para o Serviço Militar (art. 138 e art. 140, 2, § 2º). 4. Possuindo o militar vínculo de cunho temporário e precário, é legítimo o desligamento a qualquer tempo, antes de completar o período aquisitivo à estabilidade, por conveniência do serviço, ou por conclusão do tempo de serviço, sem direito a reincorporação ou reforma, salvo na hipótese do militar sem estabilidade comprovar incapacidade definitiva para todo e qualquer trabalho. 5. A Lei nº 6.880/80 disciplina o regime jurídico aplicável à reforma, em seus artigos 106, 108, 109, 110 e 111, e, nas hipóteses de acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço (inc. VI do art. 108), somente previu o direito à reforma aos militares com estabilidade assegurada e julgados definitivamente incapazes para o serviço militar, ou àqueles considerados inválidos para todo e qualquer trabalho, inclusive na vida civil, enquadrando-se, nesse último caso, os militares temporários (art. 111). 6. Para fazer jus à reforma, não basta que a doença se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 108 do Estatuto dos Militares e surja durante a atuação nas Forças Armadas; é necessário que se demonstre a incapacidade definitiva do militar, ou, no caso do militar temporário acometido de doença ou que tenha sofrido acidente sem relação de causa e efeito com o serviço castrense, a incapacidade total e permanente para qualquer trabalho. 7. Realizada perícia médica na especialidade de ortopedia, restando constatado que “o autor não é incapaz para o serviço militar, tampouco para as atividades civis, não se encontrando inválido.” A Perícia da especialidade ortopedia concluiu que o autor " está apto ao serviço militar contanto que com restrições de atividades de impacto, carga de peso, permanência em posição ortostatica prolongada." 8. A despeito da limitação para algumas atividades, o suporte probatório anexado aos autos é no sentido da inexistência de incapacidade total e definitiva para todo e qualquer trabalho e para os atos da vida civil a ensejar a pretendida reforma do militar temporário, na forma da legislação aplicável. 9. Não obstante a possibilidade da manutenção do tratamento médico ao militar temporário desincorporado, na forma dos arts. 140, já transcrito, e 149 do Decreto nº 57.654/66, como bem pontuado pelo Juízo o quo: “conforme já mencionado, em perícia realizada, verificou-se que o autor não apresenta incapacidade, estando assintomático no momento (resposta ao quesito nº 3 do autor). Além disso, indagada se o autor terá que conviver com tratamento contínuo, ad eternum, a perita afirmou que "não com tratamento, mas com medidas diárias em seus hábitos de vida" (resposta ao quesito nº 32 do autor) e que o uso medicamentoso, fisioterápico e do colete de "putti" lombo sacro alto são medidas que são prescritas "em casos de agudização do quadro álgico e não definitivamente (resposta ao quesito nº 33 do autor). Logo, pelas respostas da expert, entendo que não há que se falar em necessidade de tratamento médico fornecido pela ré.” 10. Quanto à possibilidade de percepção do auxílio-invalidez, dispõe a Lei n o 11.421/2006, em seu Artigo 1 o , que "O auxílio-invalidez de que trata a medida Provisória n o 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, é devido, nos termos do regulamento, ao militar que necessitar de internação especializada, militar ou não, ou assistência, ou cuidados permanentes de enfermagem, devidamente constatados por Junta Militar de Saúde, e ao militar que, por prescrição médica, também homologada por Junta Militar de Saúde, receber tratamento na própria residência, necessitando assistência ou cuidados permanentes de enfermagem " (grifos nossos). Ocorre, no entanto, que a perita do Juízo declara expressamente, em resposta aos quesitos nº 14 e 15 do autor, que este não necessita de cuidados permanentes de enfermagem, tampouco de internação, razão pela qual também esta verba é indevida. 11. Não tendo o autor direito à reforma militar, muito menos em grau superior (como também requerido), tampouco faz jus à isenção do imposto de renda, mormente pelo fato desta somente ser destinada aos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão. 12. Descabe a pretendida indenização a título de danos morais, já que a Administração Militar não praticou qualquer ato ilícito que ensejasse obrigação de indenizar o Autor. 13. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente